Tribunal: TJPA
Processo: 0819382-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819382-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARLON BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2.

Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.

Condições pessoais favoráveis, por si só, não se revelam obstáculo para a decretação da medida extrema.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0819382-76.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801768-50.2023.8.14.0035

IMPETRANTE:
ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA

PACIENTE: MARLON BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
juízo de Direito da Vara única da Comarca de Óbidos /PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA, OAB/PA 33.046, em favor do paciente MARLON BARBOSA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos do processo nº 0801768-50.2023.8.14.0035.

O impetrante alega em suma que no dia 05/11/2023 o requerente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

Aduz que não estão presentes os requisitos ensejadores da medida extrema, bem como a fundamentação que a decretou é carente de fundamentação concreta.

Infere que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso em concreto.

Desta feita, requer a medida liminar para que aguarde o processo em liberdade, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito requer a confirmação da liminar ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 14.12.2023, por meio do Documento de Id 17416750.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)
Para a decretação da prisão preventiva, a Lei Processual Penal exige o fumus comissi delicti , que é nada mais, nada menos, indício suficiente de autoria e prova da materialidade que, conforme já relatado por este Juízo, está presente. Também exige a Lei, que o investigado em liberdade seja um perigo, um risco aos bens jurídicos tutelados no artigo 312 do CPP. No presente caso, verifico que a ordem pública do Município de Óbidos restou deveras abalada e infringida, em razão do comportamento que eu reputo como de periculosidade acentuada, haja vista que recai sobre o autuado, investigação de que ele estava vendendo substância entorpecente de alto grau maléfico para a sociedade, qual seja, crack, que é proveniente da cocaína, portando 27 trouxinhas, que me afigura como quantidade razoável para a pequena cidade de Óbidos. Além dele, já está portando quantia em dinheiro trocado em via pública às 2:00 da manhã, portando também um aparelho celular, circunstâncias essas que me afiguram se enquadrarem na figura típica do tráfico de drogas e o encarceramento provisório do autuado é medida necessária. Condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para infirmar a necessidade de segregação provisória do autuado. Ademais, sequer ele provou as suas alegações com documentos. Desta feita, DEFIRO a Representação da Autoridade Policial e, nos termos do parecer do Ministério Público, CONVERTO a prisão flagrancial em prisão preventiva para garantia da ordem pública, consistente na periculosidade in concreto da conduta do autuado em está portando cocaína dividida em 27 trouxinhas, o que faço nos termos do artigo 302 do CPP
(...)”.

O
fumus comissi delicti
se encontra presente, de ondo se observa que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de material entorpecente, dinheiro em cédulas trocadas de R$ 10,00; R$ 5,00; R$ 2,00 e um aparelho celular, corroborado pelo laudo preliminar de constatação de substância entorpecente em que os peritos ad hoc, devidamente nomeados através de Portaria pela Autoridade Policial, assinaram o laudo afirmando que o entorpecente encontrado apresentou o resultado positivo para crack, bem como pela confissão do acusado.

Quanto ao
periculum libertatis,
este restou igualmente comprovado pela gravidade concreta do delito, como bem demonstrado na decisão acima acostada, sendo que o paciente transportava consigo entorpecente vulgarmente conhecido como “crack”, de alto poder viciante, em quantidade que não pode ser tida como ínfima se observada a localidade em que a mesma é distribuída, assim como o tipo de droga, que possui um poder destrutivo à saúde maior.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que portava 27 trouxinhas, sedo quantidade razoável para a pequena cidade de Óbidos, além de estar portando quantia

trocado em via pública às 2:00 da manhã.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciada a gravidade concreta da conduta, notadamente em função da natureza e quantidade da droga apreendida e demais circunstâncias da apreensão. 2. Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 229044 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 223999 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023).

Desta feita, não assiste razão ao suplicante o pedido de liberdade apoiado na ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (7.150KG DE CRACK). GARANTIA DO ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. No caso dos autos, constata-se que, após a averiguação das informações recebidas pelos policiais da equipe antitóxicos, por meio de campana em frente à casa do paciente para se certificarem da grande probabilidade da prática de crime, realizaram a abordagem no local que estavam três indivíduos que negociavam claramente um tablete de droga (o qual estava "escancaradamente" nas mãos do paciente) apreendendo, ao fim, mais de 7,150kg de crack. Assim, conforme destacado pela Corte de origem, diante das providências prévias realizadas pela polícia não se cogita da falta de justa causa para o ingresso na residência ou nulidade do flagrante, haja vista não tratar-se de mera desconfiança ou suspeita, mas de fundadas suspeitas da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 3. As instâncias ordinárias decretaram a prisão preventiva em debate de forma fundamentada, tendo sido destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a partir da grande quantidade e da natureza da droga apreendida - 7,150kg de crack -, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Consoante o entendimento da egrégia 5ª Turma desta Corte Superior de Justiça "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" ( AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 761345 PR 2022/0242192-6, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

3 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DISPENSA DE OBJETO NO CHÃO. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Verifica-se fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente uma vez que este, ao notar a aproximação policial, dispensou objeto que trazia consigo - identificado como uma porção de maconha e R$ 208,00 - e pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em sua residência em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude das provas. 2. O decreto de prisão preventiva encerra fundamentação idônea ao destacar a existência de indício suficiente de autoria do delito pelo paciente e a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, posto que o paciente guardava um tijolo de maconha (788,94g), outra porção de maconha (9,54g), além de embalagens, balança, bloco de anotação e a importância total de R$ 5.498,00, a revelar a prática da mercancia ilícita. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 829085 SP 2023/0193613-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada, na hipótese, pela substancial quantidade de droga transportada entre Estados da Federação. 2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 777169 SC 2022/0325272-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/02/2024